Tribunal: TCU
Processo: 005.856/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Governador Eugênio Barros/MA por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Governador Eugênio Barros/MA por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Washington Luís Nogueira; 9.2. aplicar ao responsável acima designado a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Sr. Washington Luís Nogueira comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros/MA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.